Tribunal: STF
Processo: RE 91231
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. A VENDA EXTRAJUDICIAL DA COISA ALIENADA
FIDUCIARIAMENTE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE JURÍDICA DO AVALISTA
DA NOTA PROMISSORIA, EMITIDA EM GARANTIA DO CRÉDITO, QUE PERMANECE
CO-OBRIGADO PELO SALDO DEVEDOR. ESTA A EXATA EXEGESE DOS PARAGRAFOS
4. E 5. DO ART. 66, DA LEI N. 4.728/65, NA REDAÇÃO DADA PELO
DEC.-LEI N. 911/69, BEM ASSIM DAS REGRAS EXPRESSAS NOS ARTS.
2., 5. E 6., DO ÚLTIMO DIPLOMA.
PRECEDENTES DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.